Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-89.2009.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000928-89.2009.8.11.0086
APELANTE: VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIRA
APELADO: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC – PROPRIEDADE DO PRODUTO COMPROVADA PELA EMBARGANTE – REGULARIDADE NA COMPRA DOS GRÃOS DE SOJA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado de forma suficiente pelo apelante as razões e fundamentos em que sustenta a reforma da sentença recorrida, não há se falar em ausência de dialeticidade, impondo-se o conhecimento recursal.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao requerido, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso concreto, apelada/embargante comprovou fato constitutivo de seu direito, inerente à aquisição de grãos de soja, inexistindo má fé diante da ausência de registro em cartório acerca de impedimento para aquisição do respectivo produto, enquanto o apelado/embargado não se desincumbiu de comprovar que a soja arrestada seria o mesmo produto vinculado em outra ação (Declaratória) onde não figura a apelada em qualquer um de seus polos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000928-89.2009.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIRA - CPF: 434.707.181-72 (APELANTE), VINICIUS BORGES DI FERREIRA - CPF: 831.641.381-72 (ADVOGADO), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – ARRESTO DE GRÃOS DE SOJA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 DO CPC – PROPRIEDADE DO PRODUTO COMPROVADA PELA EMBARGANTE – REGULARIDADE NA COMPRA DOS GRÃOS DE SOJA –
SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado de forma suficiente pelo apelante as razões e fundamentos em que sustenta a reforma da sentença recorrida, não há se falar em ausência de dialeticidade, impondo-se o conhecimento recursal.

Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao requerido, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso concreto, apelada/embargante comprovou
fato constitutivo de seu direito, inerente à aquisição de grãos de soja, inexistindo má fé diante da ausência de registro em cartório acerca de impedimento para aquisição do respectivo produto, enquanto o apelado/embargado não se desincumbiu de comprovar que a soja arrestada seria o mesmo produto vinculado em outra ação (Declaratória) onde não figura a apelada em qualquer um de seus polos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000928-89.2009.8.11.0086

APELANTE:

VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIRA

APELADA:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIR
A
(Id 97869538 - p. 03/35) contra a sentença
proferida pelo
MMo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum,
Dr.
Cássio Leite de Barros Netto
, que nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos postos nos
Embargos de Terceiro no. 0000928-89.2009.8.11.0086, para consolidar a posse e propriedade de 188.000kg de grãos de soja arrestados, à embargante/apelada
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
, e condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade com base na gratuidade de justiça deferida (Id 97869537 - p. 455/463).

Em suas
razões recursais
(
Id 97869538 p.03/35)
o apelante aduz que resta
“comprovado nos autos que a soja é proveniente da Agrenco e foi arrestada para ser entregue ao apelante que visa desde 2008 assegurar o recebimento de seu crédito”.

Assevera estar certificado por oficial de justiça que a soja objeto dos embargos (188.000kg)
“era proveniente da empresa Agrenco do Brasil S.A”
.

Alega má-fé da apelada
“que sabia que não realizou negócio transparente com a Agrenco, porém não demonstrou nos autos qualquer ordem judicial”
.

Afirma que o ônus da prova cabia à embargante/ apelada que
“não comprovou nos autos nenhum fato que sustente suas alegações de que a soja lhe pertence legalmente e não foi oriunda da negociação com a empresa Agrenco”
e que
“não juntou qualquer prova do fato de que teria esmagado a soja”.

A apelante faz referência a documentos juntados nos autos no 0001821-17.2008.811.0086 (f. 233/239 e f. 1320/1405) para comprovar seu pretenso direito, bem como, informa estar certificado que
“o arresto fora publicado DJe edição no 7885 na data de 30/06/2008, páginas 115/117”
.

Requer o provimento recursal para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, invertendo a condenação dos ônus sucumbenciais.

Nas
contrarrazões
(Id 97869540 - p.04/16) a apelada aduz que o acervo probatório juntado aos autos
“
comprovam pontualmente que a soja adquirida por esta junto a Agrenco do Brasil S.A, fora enviada para a filial da Apelada em Cuiabá, contudo a Apelante insiste que a soja arrestada no Município de Nova Mutum, seria a mesma, sem apresentar, contudo, qualquer documentação que comprove a sua alegação”
.

Assevera que encartado nos autos notas fiscais que “
comprovam as inúmeras compras de sojas realizadas pela Apelada, entre elas, as notas fiscais de compra das sojas que foram indevidamente apreendidas na filial da apelada em Nova Mutum, demonstrando de maneira inequívoca que toda a soja ali existente, não possuía qualquer relação com a soja adquirida junto a Agrenco...”.

Invoca julgado deste e. Tribunal de Justiça proferido em sede de Agravo de Instrumento, para afirmar que
“a compra da soja pela Apelada é dotada de boa-fé, sobretudo pelo fato do Apelante não ter tomado as devidas providências que noticiavam o arresto que havia feito no armazém da empresa Agrenco do Brasil S.A.”.

Por fim, a apelada requer seja inadmitido o recurso por ausência de dialeticidade, ou o desprovimento recursal a fim de ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista ser apelante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 98250461).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso apelatório visa reformar sentença que julgou
procedentes os pedidos postos nos
Embargos de Terceiro no. 0000928-89.2009.8.11.0086, tendo consolidado a posse e propriedade de 188.000kg de grãos de soja arrestados à embargante/ apelada (
Atlas Agroindustrial Ltda),
e condenou o embargado/apelante (
Valdeir Verissimo de Oliveira)
ao pagamento das custas, despesas processuais e em honorários de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade com base na gratuidade de justiça deferida (Id 97869537 - p.463).

De inicio, examino
matéria preliminar
arguida pela apelada (Atlas), inerente à alegação de ausência de dialeticidade nas razões recursais apresentadas pelo apelante (Valdeir).

Conforme entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência, a parte ao recorrer, deverá expor com objetividade os motivos de seu inconformismo, demonstrando as razões de fato e de direito do interesse recursal, homenageando o princípio da dialeticidade, de acordo com o qual se exige que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

No presente caso, o apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, opondo-se ao seu conteúdo, mediante exposição de razões e fundamentos em busca da sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Assim, não demonstrado ofensa ao princípio da dialeticidade,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao
mérito
,
trago à baila uma breve síntese acerca do contexto processual que envolve o presente apelo.

O caso na origem remete à ação declaratória no 0001821-17.2008.811.0086 ajuizada por Valdeir Veríssimo de Oliveira (ora apelante) contra Agrenco do Brasil S.A. tendo por objeto a resolução de contrato de compra e venda de soja e a satisfação do saldo de 14.874,75 sacas, equivalentes a 892.485 kg, sendo concedida tutela antecipada e determinado arresto dos respectivos grãos.

A ordem judicial foi cumprida mediante arresto do produto em unidade de armazenamento da Agrenco S.A no município de Santa Rita do Trivelato (Id 53323912 - pág.527 dos citados autos).

Naqueles autos, o autor da ação (Valdeir) ao alegar que o produto (arrestado) havia sido removido, sem ordem judicial, para o armazém da empresa Atlas Agroindustrial S.A. (apelada), requereu sua busca e apreensão. O pedido foi deferido, sendo arrestada a quantia de 188.000 kg de soja em armazém da empresa apelada na unidade de Nova Mutum-MT (auto de arresto - Id 53323922 - p. 124) e a quantia de 704.485 kg na unidade de armazenamento de Cuiabá-MT (Id 53325151 - p.50).

Atlas Agroindustrial Ltda
aforou então Embargos de Terceiro (no 0000928-89.2009.8.11.0086)
ao argumento que sofreu indevida constrição judicial (arresto) de seus bens, e em processo a qual não faz parte. Os Embargos foram julgados procedentes para
consolidar a posse e a propriedade de 188.000kg de grãos de soja arrestados à referida empresa.

A sentença recorrida apresenta o seguinte teor, naquilo que se refere ao tema posto no presente recurso:

“Verifico que a embargada não traz aos autos dos embargos de terceiros ou mesmo na ação conexa 1821-17. 2008.811.0086 nenhum documento apto a demonstrar que os grãos de soja adquiridos perante a Agrenco S.A. eram os mesmos que foram arrestados.

De outra monta, a parte Embargante demonstra que os grãos adquiridos da Agrenco S.A. foram armazenados da seguinte forma: 1.200 toneladas foram retiradas do Município de Santa Rita do Trivelato/MT e 3.300 toneladas do Município de Nova Maringá, não havendo grãos de soja desta transação no armazém de Nova Mutum/MT.

Não demonstra o Embargado, ainda, ter dado publicidade ao arresto ou que o Embargante agiu de má fé (boa fé se presume), sendo assim, mostra-se irretocável a fundamentação proferida no voto do acórdão que passo a expor

(...)

Como não há a juntada de documentos novos que venham a ilidir as razões do Agravo, utilizo-o como reforço argumentativo.

Assim, caberia a Embargada demonstrar que a soja arrestada era a mesma que a Agrenco S.A. negociou com a Atlas Agroindustrial Ltda, bem como a má fé da Embargante, o que não restou provado nos autos, sendo que o documento de fls. 19/22 somente serve de base para o Embargado buscar o ressarcimento de seus prejuízos, não havendo prova de se tratar de comunicação anterior a compra dos grãos de soja discutida nos autos.

Não se desincumbindo a Embargada do seu ônus probatório, as conclusões expostas no Acórdão do Agravo de Instrumento se solidificam, devendo ser julgado procedente o pedido.”

Da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, sobreveio então o presente recurso.

De um lado o recorrente (Valdeir)
assevera estar comprovado que a soja arrestada lhe
“pertence legalmente”
e que o produto seria proveniente da Agrenco Brasil S.A. (empresa requerida na ação declaratória), assim como aduz má-fé da apelada/embargante (Atlas) ao adquirir soja da empresa (Agrenco) tendo conhecimento de que esta se encontrava em processo de recuperação judicial.

Do mesmo modo, porém em lado oposto, a apelada/embargante (Atlas) também aduz estar comprovado que a soja adquirida junto à empresa Agrenco S.A. não estava na unidade de armazém do município de Nova Mutum, pois enviada para a filial da apelada na cidade de Cuiabá, razão pela qual afirma
“o que afasta a assertiva de que a soja arrestada seria de propriedade do apelante”
.

Acrescenta ainda a apelada que sua compra de soja efetuada junto a Agrenco S.A. “é dotada de boa-fé”, pois não houve averbação do arresto junto ao Cartório competente, inexistindo publicidade ao ato de constrição em face da referida empresa.

Cabe, portanto, nesta seara recursal aferir as alegações sobre as provas indicadas por ambas as partes (restritas à juntada de documentos, eis que renunciaram produção de prova oral), de modo a demonstrar equívoco ou o acerto da sentença recorrida.

Segundo abalizada doutrina
[1]

“A norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC”.

No presente caso, extrai-se dos autos dos Embargos de Terceiro, por ocasião do saneamento do processo (Id 97869537 - p. 187/189), que o juízo
a quo
fixou como ponto controvertido
“a propriedade e posse do Embargante quanto ao bem penhorado, bem como seus efeitos correlatos”
. Referida decisão não recebeu nenhuma formal oposição, tornando-se baliza norteadora dos respectivos Embargos.

Nesse diapasão, verifico inicialmente que através de documento emitido por corretora de cereais, a apelada/ embargante demonstrou a aquisição de 4.200 toneladas de soja junto à empresa Agrenco S.A, sendo 3.300 toneladas da unidade de Nova Maringá/MT, contrato 09021 e 1.200 toneladas da unidade de Santa Rita do Trivelato/MT, contrato 09029 (Id 97869537 - p. 373/374).

Embora referidos documentos não contenham assinatura, devem ser considerados válidos ao caso concreto,
pois não obstante a ausência de impugnação pelo apelante, a empresa Agrenco S.A. fez expressa referência ao seu conteúdo na notificação extrajudicial
(Id 97869531 - p.97/99).

Consta ainda nos autos o termo de confissão de dívida e acordo firmado para pagamento do produto contratado entre a empresa Agrenco e a apelada (Atlas), não havendo nada nos autos a ilidir a sua propriedade e posse em relação ao respectivo bem
(Id 97869531 - pág. 371/381).

Percebe-se assim que a apelada (Atlas) adquiriu grãos de soja da empresa Agrenco no período contemporâneo aos fatos, em quantidade muito superior a aquela inerente ao objeto do arresto na ação declaratória de resolução contratual que envolve o apelante (Valdeir) e a empresa Agrenco S.A.

Alie-se ainda o fato da absoluta ausência de registro dos grãos em questão, situação a obstar conhecimento de terceiros dada a inexistência de publicidade do ato.

Aliás, quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 41676/2009, interposto por ocasião do indeferimento da medida liminar pleiteada nos embargos de terceiro, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO -
ARRESTO DE SOJA ADQUIRIDA DE BOA-FÉ PELO AGRAVANTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DE RESTRIÇÃO DA SOJA
- RECURSO PROVIDO - LIMINAR DEFERIDA.
Inexistindo prova de que a soja encontrada no armazém da agravante, terceira embargante, seja a mesma arresta no armazém da Agrenco, e tendo a terceira embargante adquirido a soja de boa-fé da Agrenco, já que não havia qualquer restrição registrada em cartório, deve ser deferida a liminar dos embargos de terceiro.
”
(TJ-MT – AI: 00416763320098110000 41676/2009, Relator: DR. JOSÉ MAURO BIANCHINI FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2009, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2009)

Por outro lado, diante das reiteradas situações de remoção dos grãos de soja entre unidades armazenadoras, em decorrência da classificação e da qualidade do produto, conforme narrado nos autos da ação declaratória envolvendo o apelante (Valdeir) e a empresa Agrenco S.A., corroborado pelo elevado volume de grãos adquirido pela apelada (Atlas) junto à empresa Agrenco e através de terceiros conforme notas fiscais (p.108/364-digitalização), não restou comprovado nos autos que a soja arrestada na unidade armazenadora da empresa Agrenco seria o mesmo produto adquirido pela embargante e arrestado em seu armazém.

Quanto ao conteúdo da certidão do oficial de justiça Paulinho Wilges Borda, datada de 03/04/2009, não deve ser analisada em trecho isolado, mais sim, conectado a todo o seu teor, pois corresponde à indagação sobre
“as condições que foram retiradas a soja da empresa Agrenco”
, sem explicitar, de forma inequívoca, a procedência dos 188.000kg de soja armazenados e arrestados.

No contexto fático probatório constata-se que a apelada/embargante (Atlas) comprovou fato constitutivo de seu direito, mediante a demonstração da aquisição regular de elevada quantidade de soja da empresa Agrenco S.A. e a ausência de má fé diante da inexistência de registro em cartório acerca de impedimento da referida empresa para comercialização da soja.

Por outro lado, o embargado/apelante não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pela embargante/apelada, pois, não há provas sobre eventual irregularidade na aquisição de grãos de soja pela apelada junto à empresa Agrenco, assim como, não há comprovação nos autos de que a soja arrestada no armazém da Agrenco seria a mesma soja adquirida pela embargante e arrestada em seu armazém.

Do mesmo modo, não restou comprovado nos autos a má fé da apelada em adquirir grãos de soja junto à empresa Agrenco, pois, não houve a adoção dos procedimentos para dar publicidade do arresto realizado no armazém da empresa Agrenco, eis que, sequer procedido ao registro em cartório competente.

Portanto, demonstrado satisfatoriamente nos autos pela embargante/apelada a sua regular propriedade dos grãos objeto do arresto, corroborado pela ausência de comprovação de que estes seriam o mesmo produto objurgado em outra ação em que a apelada não figura em nenhum dos polos, se mostra acertada a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito Privado do e. TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DE SACAS PERTENCENTE A TERCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal, visando examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.
Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada no imóvel de posse do devedor da agravada e, diante da demonstração de que aquele não possui qualquer relação ou obrigação com a cédula de produto rural, a qual deu origem ao arresto movido pela agravante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida.
”
(10087300520208110000 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado Relator: DIRCEU DOS SANTOS. Data de Julgamento: 12/08/2020. Data de Publicação: 20/08/2020)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIRA
e mantenho incólume a sentença recorrida.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11 do CPC, procedo à
majoração
dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, sendo
suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Código de Processo Civil Comentado. 2a edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.470.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022